Tribunal: TJPA
Processo: 0015852-34.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015852-34.2018.8.14.0401

APELANTE: ERENILSON DE SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO DA SÚMULA 500/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença guerreada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
(Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ERENILSON DE SOUZA FERREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 4º, IV do CP c/c art. 244-B do ECA, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pede, unicamente, a
absolvição
do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pedindo que seja afastada a súmula 500/STJ e, assim, entendido que não restou comprovada a efetiva corrupção do adolescente.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que:

“Consta da peça informativa inclusa que no dia 15/07/2019, por volta das 18h:30, o ora denunciado, em unidade de desígnios com o adolescente WESLY ALEXANDRE CARNEIRO DA CONCEIÇÃO, praticaram o delito de roubo no portal da Amazônia, subtraindo um aparelho celular LG K- 10.

No ato, a vítima SOLANGE DO NASCIMENTO chegou ao portal da Amazónia com seus filhos e marido, e foi tirar uma foto do pôr do sol quando o adolescente a abordou e mediante greve ameaça exigiu celular, saindo correndo em direção ao denunciado que estava em uma bicicleta aguardando a execução do ato. Nesse momento, a vítima começou a gritar "pega ladrão!" para chamar atenção, em seguida, avistou guardas municipais os quais empreenderam perseguição logrando êxito em prender o denunciado e apreender o adolescente. Os guardas municipais ratificam a versão narrada pela vítima ao informarem em seus depoimentos que foram acionados por uma moça a qual disse que havia sido vítima de roubo e apontou para uma bicicleta que estava empreendendo fuga com o denunciado e o adolescente.”

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido do delito de corrupção de menores.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o entendimento adotado por esta Corte de Justiça é o de que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal e, portanto, para sua configuração, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

O entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão por que de espécies diferentes. 3. "
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). 4. Agravo desprovido. (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2264313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/05/2023)

A matéria se encontra, inclusive, sumulada pelo STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

In casu
, restou devidamente comprovada a menoridade do adolescente, vítima da corrupção, tendo assim decidido o juízo, na sentença vergastada:

“Ressalto, derradeiramente, que consta nos autos a qualificação do adolescente W. A. C. da C., bem como seu o exame de lesão corporal que informou que o adolescente nasceu em 07/01/2001, atestando assim, a menoridade do adolescente à fl. 18 do IPL, o qual confirma que era menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos.”

Irretocável a decisão.

Inviável, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023